Tribunal: TJMT
Processo: 1029391-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029391-81.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES - CPF: 700.444.061-34 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), Cifracred (EMBARGANTE), DYOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 013.374.044-70 (ADVOGADO), CIFRAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 06.293.727/0003-52 (EMBARGANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), CIFRAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 06.293.727/0003-52 (EMBARGADO), DYOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 013.374.044-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):

BANCO PAN S/A

EMBARGANTE
(S):

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES

EMBARGADO
(S):

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES

EMBARGADO
(S):

BANCO PAN S/A

EMBARGADO
(S):

FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO
(S):

CIFRAS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDENCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE –
ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FATO

SUPERVENIENTE NOTICIADO APENAS EM EMBARGOS - NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS CONDENATÓRIOS – ACLARATÓRIOS DO BANCO REJEITADOS - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO AUTOR.

1. A omissão sanável na via dos aclaratórios somente ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questionamento expressamente levantado por qualquer das partes, ou sobre matéria de ordem pública acerca da qual o juízo tinha de decidir de ofício.

2. Na linha do
caput
do art. 493 do CPC/15, se depois da propositura da ação ocorrer algum fato relevante, com capacidade de alteração da condenação, o colegiado deve tomá-lo em consideração, ainda que noticiado após a prolação do aresto, sendo imperiosa a readequação dos parâmetros condenatórios através da atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

3. Aclaratórios do réu rejeitados. Aclaratórios do autor acolhidos com efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
(S):

BANCO PAN S/A

EMBARGANTE
(S):

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES

EMBARGADO
(S):

JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES

EMBARGADO
(S):

BANCO PAN S/A

EMBARGADO
(S):

FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO
(S):

CIFRAS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo autor por
JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES
e pelo requerido
BANCO PAN S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 235239693 que deu parcial provimento ao apelos interpostos pelos três corréus contra a sentença proferida na
Ação de Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c

Indenização por danos morais e Repetição de indébito
n. 1029391-81.2017.8.11.0041 ajuizada pelo primeiro embargante e, reformando em parte a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(a)
declarar da inexistência da relação jurídica criada unilateralmente pelas requeridas, vez que não fora autorizado pelo requerente a efetiva contratação de serviços de empréstimo consignado autônomo e sim portabilidade;

(b)
reconhecer o direito da parte autora à restituição simples (e não dobrada) do indébito, o qual corresponderá, inicialmente, ao somatório das diferenças mensais
R$143,64
, descontadas no contracheque do autor em cada uma das 57 (cinquenta e sete)

primeiras parcelas da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 vencidas entre

10/11/2015
e
10/07/2020
, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora a partir de cada desembolso mensal, e mais o somatórios dos valores integrais de todas as demais parcelas da referida cédula que foram descontadas no holerite do autor a partir de 10/08/2020, também corrigidos pelo mesmo índice e acrescido de juros moratórios legais, a partir de cada desembolso (desconto);
(c)
determinar que sobre esse montante seja compensado o valor de
R$2.877,38
– decorrente da diferença entre valor creditado na conta do autor em função do contrato fraudulento e o importe este desembolsou para a quitação do contrato que mantinha com o
Banco do Brasil S/A
, que serio objeto da portabilidade putativa, corrigida monetariamente pelo INPC desde 28/09/2015;
(d)
condenar solidariamente as rés a pagarem ao autor, a título de indenização por danos materiais, o importe
R$17.685,11
, correspondente ao “troco” a que o autor faria jus em função do segundo contrato de portabilidade que, embora prometido, não foi cumprido pela cadeia de fornecedores ré, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde de a oferta via e-mail e acrescido de juros de mora desde a citação válida da última requerida;
(e)
reconhecer a ocorrência do dano moral indenizável, condenando as rés a pagarem solidariamente ao autor, a esse título, o valor de R$4.000,00 a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desse acórdão, e acrescido de juros de mora legais desde 10/11/2015 (data da primeira parcela do novo pacto descontada na folha de pagamento do autor em valor maior que o proposto), e, por fim;
(f)
condenar solidariamente as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Embarga primeiramente o autor em longa razões de ID. n. 240284683, suscitando que o aresto incorreu em omissão à medida em que desconsiderou um ponto relevante que altera o comando da alínea “b” do dispositivo do acórdão.

Explica, nesse sentido, que em relação à Cédula de Crédito Bancário n. 707785924-2 fraudulentamente levada a efeito, o acórdão reconheceu que entre a 1a (primeira) e a 57a (quinquagésima sétima) parcelas, o indébito mensal a ser corrigido seria de o indébito foi de R$143,64, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir de cada desembolso mensal e que, a partir da 58a (quinquagésima oitava) prestação do novo pacto, vencida em
10/08/2020
, o indébito repetível corresponderia exatamente à integralidade (somatório) dos valores fossem deduzidos do holerite do apelado sob tal rubrica, a serem também corrigidos acrescidos de juros de mora a partir de cada desembolso.

Registra que, no entanto, em
10/03/2020
o autor apelado celebrou um no contrato de portabilidade, agora com o
Banco do Brasil

S/A
com vistas a diminuir os custos da operação objeto da lide indevidamente levada a efeito pelo
Banco PAN
, de modo que o saldo pendente da CCB n. 707785924-2

foi integralmente quitado pelo valor de
R$34.368,23
, que foi pago diretamente pelo
Banco do Brasil
ao
PAN
.

Defende que, dessa forma, o aresto deve ser aclarado a fim de que conste que esse valor pago pela nova portabilidade integre o montante a ser repetido, evitando a rediscussão da questão em sede de cumprimento de sentença.

Argui, no mais, que o aresto se revelou contraditório à medida em que, apesar de reconhecer a fraude na celebração dos negócios jurídicos questionados na ação, não deixou de reconhecer a ocorrência de má-fé, pelo que determinou que a repetição dos valores pagos a maior se desse de forma simples.

Assevera que, dessa forma, embora não tenha sido possível identificar a qual das corrés pertencia o colaborador que procedeu com o golpe – o que, segundo reconhece, somente um inquérito policial poderia revelar – o fato é que a falsificação ocorreu, e foi chancelada pelo
Banco PAN
sendo, pois, evidente a má-fé a justificar a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC.

Por sua vez, embarga o
BANCO PAN S/A

arguindo que ao acórdão incorreu em omissão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de
R$2.877,38
– decorrente da diferença entre valor creditado na conta do autor em função do contrato fraudulento e o importe este desembolsou para a quitação do contrato que mantinha com o
Banco do Brasil S/A
, que seria objeto da portabilidade putativa – que se determinou fosse compensado do montante da condenação.

Aduz, nesse sentido, que ainda que tenha supostamente havido um erro substancial na formalização da relação jurídica, ao deixar de promover a devolução dessa diferença, o autor dela se aproveitou economicamente, restando, assim, configurada a mora do embargado.

Contrarrazões do
BANCO PAN S/A

no ID. n. 243220664 e da corré
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
no ID. n. 243346683 pela rejeição dos aclaratórios do autor apelado.

Sem contrarrazões aos embargos do
BANCO PAN S/A
, consoante certidão de ID. n. 243527695.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II), Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Conforme relatado, o autor apelado ofertou embargos declaratórios
suscitando que o aresto incorreu em omissão à medida em que desconsiderou um ponto relevante que altera o comanda da alínea “b” do dispositivo do acórdão.

Explicou que em
10/03/2020
celebrou um novo contrato de portabilidade, agora com o
Banco do Brasil

S/A
com vistas a diminuir os custos da operação objeto da lide indevidamente levada a efeito pelo
Banco PAN
, de modo que o saldo pendente da CCB n. 707785924-2

foi integralmente quitado pelo valor de
R$34.368,23
, que foi pago diretamente pelo
Banco do Brasil
ao
PAN
, devendo a condenação da alínea “b” do dispositivo do aresto compreender esse valor, ainda que tal pagamento não tenha se dado através de desconto em folha.

Nesse particular, conquanto os argumentos não indiquem do ponto de vista técnico uma omissão propriamente dita – tendo em vista que os acontecimentos acima narrados não foram noticiados em momento antecedente, mas apenas nos aclaratórios do autor – fato é que houve, após o ajuizamento da ação, fato jurídico superveniente de substancial relevância, com inevitável desdobramento no quadro processual posto.

Com efeito, segundo prescreve a cabeça do art. 493 do CPC/15,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Ora, como bem consignou o autor apelante em seus embargos, na alínea “b)” de seu dispositivo, o voto condutor do aresto embargado ficou assim redigido:

“[...]

(b)
reconhecer o direito da parte autora à restituição simples (e não dobrada) do indébito, o qual corresponderá, inicialmente, ao somatório das diferenças mensais
R$143,64
, descontadas no contracheque do autor em cada uma das 57 (cinquenta e sete)

primeiras parcelas da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 vencidas entre
10/11/2015
e
10/07/2020
, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora a partir de cada desembolso mensal, e mais o somatórios dos valores integrais de todas as demais parcelas da referida cédula que foram descontadas no holerite do autor a partir de 10/08/2020, também corrigidos pelo mesmo índice e acrescido de juros moratórios legais, a partir de cada desembolso (desconto);” (ID. n. 235239693 - Pág. 24/25)

E a explicação lógica para esse comando está estampada no seguinte trecho da motivação:

“[...]

Da restituição do inébito.

No entanto, é necessário melhor detalhar como deve ser apurado o indébito a ser repetido.

Nesse viés, vale destacar que, por força da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 fraudulentamente levada a efeito, e do indeferimento da tutela postulada
ab initio
, o banco réu fez cumprir rigorosamente a citada cédula, sendo debitados mensalmente no holerite do autor, 96 (noventa e seis) prestações mensais consecutivas de R$1.336,96, sendo a primeira delas em 10/11/2015 e, da última, em 10/10/2023.

Assim, entre
10/11/2015
– data da 1a (primeira) parcela da Cédula reputada como operação de ‘Portabilidade’ – e
10/07/2020
– data em que foi descontado em folha a 57a (quinquagésima sétima) prestação do novo pacto – o indébito foi de
R$143,64
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir de cada desembolso mensal – que, na hipótese, coincide com aquilo que se poderia considerar o evento danoso para fins indenizatórios.

Já em relação aos valores deduzidos na folha do consumidor, a partir da 58a (quinquagésima oitava) prestação do novo pacto, vencida em 10/08/2020, o indébito repetível corresponderá exatamente à integralidade dos valores deduzidos do holerite do apelado sob tal rubrica, a ser também corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir de cada desembolso mensal.” (ID. n. 235239693 - Pág. 20/21)

No entanto, conforme noticiado, em
10/03/2020
– quando vencidas apenas as 54 (cinquenta e quatro) primeiras parcelas da CCB litigiosa, o autor firmou um novo
Contrato de Portabilidade - Proposta
n. 937714932
com o
Banco do Brasil S/A
, quitando o saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 fraudulentamente efetivada, que, à época, era de
R$34.368,23
.

Consoante se pode depreender do Comprovante de ID. n. 240284690, e do extrato de
Detalhamento do Consignado
portabilizado de ID. n. 240284697. Vejamos:

Com isso, embora os pagamentos da
58a parcela em diante
não tenham se dado através de descontos em folha de pagamento como era de se esperar, o fato é que o saldo devedor do contrato foi portabilizado.

No entanto, não se pode olvidar que a quitação em questão não englobou apenas os valores da
58a
a
96a parcelas
da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2, mas também a
55a
, a
56a

e a
57a

parcelas
.

Assim, considerado que o fundamento da condenação imposta na alínea “b)” do dispositivo do aresto era a manutenção do número de parcelas pendentes do contrato originário de empréstimo firmado pelo autor com o
Banco do Brasil S/A
, e que foi objeto da falsa portabilidade através da CCB n. 707785924-2 reconhecida pelo aresto como fraudulenta – ou seja, 57 (cinquenta e sete) prestações – apenas com a repetição da diferença de
R$143,64
em cada parcela mensal, a condenação estampada na referida alínea deve ser alterada de maneira a amoldar-se a essa nova realidade noticiada apenas nos aclaratórios.

Portanto, fica reconhecido o direito da parte autora à restituição simples (e não dobrada) do indébito, o qual corresponderá, inicialmente, ao somatório das diferenças mensais R$143,64, descontadas no contracheque do autor em cada uma das 54 (cinquenta e quatro)

primeiras parcelas da
Cédula de Crédito Bancário
n. 707785924-2 vencidas entre 10/11/2015 e 10/03/2020, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora a partir de cada desembolso mensal, e mais a importância da quitação da referida Cédula na data de 10/03/2020 através do
Contrato de Portabilidade - Proposta
n. 937714932
, ou seja,
R$34.368,23
, deduzidos do montante de
R$430,92
, correspondente à diferença de R$143,64 nas
55a
,
56a
e
57a
prestações, que se venceriam em
abril
,
maio
e
junho de 2020
, respectivamente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir dessa mesma data (10/03/2020).

Por sua vez, o banco réu também suscita uma possível omissão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de
R$2.877,38
– decorrente da diferença entre valor creditado na conta do autor em função do contrato fraudulento e o importe este desembolsou para a quitação do contrato que mantinha com o
Banco do Brasil S/A
, que seria objeto da portabilidade putativa –, que se determinou fosse compensado do montante da condenação.

No entanto, a alegada omissão inexiste.

Primeiramente, porque no que tange à correção monetária do da referida diferença, certo é que a redação da alínea “c)” do dispositivo do aresto não deixa dúvidas acerca da sua incidência, consignando, ainda, o índice aplicável e o respectivo
dies a quo
. Vejamos:

“[...]

(c) determinar que sobre esse montante seja compensado o valor de
R$2.877,38
– decorrente da diferença entre valor creditado na conta do autor em função do contrato fraudulento e o importe este desembolsou para a quitação do contrato que mantinha com o
Banco do Brasil S/A
, que serio objeto da portabilidade putativa, corrigida monetariamente pelo INPC desde 28/09/2015;”
(ID. n. 235239693 - Pág. 25)

Já no que tange ao cômputo de juros, o citado aclaratório não prospera, vez que, além de o autor não ter deixado de honrar a tempo e modo nenhuma obrigação contratual para com o banco embargante, o fato de o apelado ter permanecido com essa diferença decorre da legítima expectativa, gerada por intermediários de tal instituição financeira, que lhe incutiram a ideia de que havia um direito a um “troco”.

Por derradeiro, o autor apelado argui, ainda, que o acórdão seria contraditório porque, ao mesmo tempo em que reconhece a ocorrência de fraude formação dos contratos objeto do litígio, deixou de reconhecer a má-fé necessária, desatendendo a postulação e repetição dobrada do indébito apurado.

Ocorre, entretanto, que
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado
e
a lei
, o
entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto, tendo em vista a absoluta ausência de provas de dolo direto de prepostos de qualquer das rés nas fraudes reconhecidas que, consoante explicado, decorre de uma incúria, ou até incompetência no desenvolvimento de sua atividade, mas não através de uma conduta deliberada.

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
.

Com isso, os aclaratórios do banco rén não merecer prosperar.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração do
BANCO PAN S/A
, porém
acolho
em parte os aclaratórios do autor para, tão somente para reconhecer a ocorrência de fato superveniente relevante, trazido ao conhecimento deste colegiado apenas nos embargos do apelado e, atribuir-lhe efeitos infringentes para que a alínea “b)” do dispositivo do aresto embargado passe a viger com a seguinte redação:

“
(b)
reconhecer o direito da parte autora à restituição simples (e não dobrada) do indébito, o qual corresponderá, inicialmente, ao somatório das diferenças mensais
R$143,64
, descontadas no contracheque do autor em cada uma das 54 (cinquenta e quatro)

primeiras parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 707785924-2 vencidas entre 10/11/2015 e 10/03/2020, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora a partir de cada desembolso mensal, e mais a importância da quitação da referida Cédula na data de 10/03/2020 através do
Contrato de Portabilidade - Proposta n. 937714932
, ou seja,
R$34.368,23
, deduzida do montante de
R$430,92
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir dessa mesma data (10/03/2020).”

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024